Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715140-57.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR FURTADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. CRIME PATRIMONIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PRÁTICA DO DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. VIÁVEL. 1. Mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, não há que se falar em absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP. 2. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos. 3. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância. 4. Segundo jurisprudência deste Tribunal, a conduta social do réu pode ser valorada negativamente pelo fato de o crime ter sido praticado quando ainda cumpria pena por delito anterior. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato. 6. Em face da multirreincidência, admite-se, na segunda fase da dosimetria da pena, sua exasperação em patamar acima da fração de 1/6. 7. Conforme jurisprudência desta Turma, ainda que o réu seja multirreincidente, com circunstâncias judiciais valoradas negativamente, se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a reincidência do agente aliada à presença de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase de dosimetria da pena, impedem a fixação do regime inicial semiaberto, não obstante o quantum de pena aplicado e o fato de o crime ter sido cometido sem violência/grave ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016